Tribunal: TJES
Processo: 5006347-33.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006347-33.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCIANO NUNES RIBEIRO

AGRAVADO: VIA BLANC VEICULOS LTDA e outros

RELATOR(A): DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

1- As alegações da Embargante não são hábeis a demonstrar a ocorrência de omissão no julgado, evidenciando apenas o inconformismo com o que restou decidido e a pretensão de que a matéria seja reapreciada.

2- “Se o aresto 'a quo' decide plenamente a controvérsia e se apresenta devidamente motivado, sem omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas, não sendo necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso ou que este se manifeste sobre cada um dos argumentos apresentados pela parte” (STJ, AgInt no REsp 1628455/ES).

3- Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006347-33.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: LUCIANO NUNES RIBEIRO

EMBARGADAS: VIA BLANC VEÍCULOS LTDA e GLOBAL MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

RELATOR(A): DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Consoante narrado, cuidam os autos de recurso de Embargos de Declaração oposto por
Luciano Nunes Ribeiro
devido ao Acórdão de ID 5480090, em que a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto e
m desfavor de Via Blanc Veículos LTDA e Global Motors Comércio de Veículos LTDA, cuja ementa peço vênia para transcrever:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO – DESISTÊNCIA – ART. 90 CPC – MANTIDA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – RECURSO DESPROVIDO.

1-
Caso concreto em que a alegação exposta pelo Agravante no sentido de ter sido induzido a erro pelo acervo probatório que compunha os autos até a apresentação de contestação pela Segunda Agravada não se mostra hábil a afastar a condenação em honorários, porquanto, nos termos do art. 90 do CPC,
“
aquele que deu a causa à instauração do processo deve responder pelas despesas dele decorrentes, mesmo que não vencido, uma vez que poderia ter evitado a movimentação da máquina judiciária se tivesse agido em conformidade do direito objetivo
”
.

2- Ademais, cumpre reforçar que a Segunda Agravada, devidamente citada, apresentou contestação, fazendo jus o patrono, portanto, aos respectivos honorários sucumbenciais.

3-
Recurso conhecido e desprovido. (
Sem grifos no original
)

Irresignado, no ID 5715746, sustenta o Embargante que deve ser sanada contradição/omissão, pois “
quem deu causa ao redirecionamento da execução fora a própria empresa Global Motors, ora 2ª EMBARGADA
, ao passo que se utilizou do nome, da divulgação, da marca e da imagem da Via Blanc, ora 1ª EMBARGADA.
[...]
Logo,
ao manter INTEGRALMENTE as características exteriores da 1ª EMBARGADA – Via Blanc
, a empresa Global Motors, ora 2ª EMBARGADA, assumiu a responsabilidade pelo redirecionamento da execução na origem, ante a teoria da aparência
”.

Do simples confronto do trecho sublinhado da ementa com as alegações expostas no recurso constata-se tão somente o inconformismo da parte com o acórdão objurgado, na medida em que adotada conclusão em sentido oposto ao defendido nas razões do anterior Agravo e dos Aclaratórios, inexistindo os mencionados vícios, porquanto, frise-se,
os fundamentos apresentados quando do julgamento do Agravo são claros e inequívocos, sendo a argumentação recursal devidamente refutada.

Assim, tendo em vista que os Embargos de Declaração têm a finalidade de complementar decisão omissa, aclarar aquela obscura, sanar contradição, bem como corrigir erro material, consoante preceitua o art. 1.022 do CPC, não se prestando, pois, a apreciar novamente o mérito da decisão embargada, como pretende o Embargante no caso em testilha, evidente que não merece prosperar o recurso em voga no ponto.

Destarte, o Embargante ainda prequestiona o “
artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil
, na medida em que quem deu causa ao redirecionamento da execução fora a própria Ré Global Motors, ora 2ª EMBARGADA, fazendo uso do nome fantasia, placas, mídias sociais e outras publicidades da Via Blanc, ora 1ª EMBARGADA;
[... e os]
artigos 422 e 113, ambos do Código Civil
, na medida em que o EMBARGANTE atuou na mais notória boa-fé, pautado na aparência exterior mantida pela 2ª EMBARGADA, a qual denotava a imagem da 1ª EMBARGADA, em clara sucessão empresarial
”.

Como cediço, “
se o aresto a quo decide plenamente a controvérsia e se apresenta devidamente motivado, sem omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas,
não sendo necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis
ao caso ou que este se manifeste sobre cada um dos argumentos apresentados pela parte
” (STJ, AgInt no REsp 1628455/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 12/03/2018), pelo que deixo de apreciar a referida irresignação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGO
S
DE DECLARAÇÃO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Voto por acompanhar, integralmente, o entendimento inserto no voto do douto relator.